Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e possível inovação recursal. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601